Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. DINÂMICA COMPROVADA. ART. 373, I CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento da oitiva de testemunha nem sempre constitui cerceamento de defesa, uma vez que, sendo o juiz destinatário da prova, pode perfeitamente dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente decisão fundamentada.
2 - A presunção de culpa do condutor que colide seu veículo contra a traseira do que segue a sua frente é relativa, que só é elidida mediante prova robusta em contrário.
3 - Os motoristas devem guardar a distância necessária do veículo que trafega à frente e deter o domínio do automóvel a todo momento, como forma de evitar a colisão em situações adversas, conforme arts. 28 e 29, inc. II, do CTB.
4. Consoante preconiza a norma do artigo 786 do Código Civil, "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano". Destarte, revela-se devido o ressarcimento de valores despendidos pela Seguradora, em desfavor do causador do sinistro, quando comprovada a sua culpa.
5 – Recurso não provido.